Tribunal: TJSP
Processo: 2120087-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Requerida Uniesp S/A. e determinou a inclusão dos sócios José Fernando Pinto da Costa e Sthefano Bruno Pinto da Costa no polo passivo - Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Requerida Uniesp S/A. e determinou a inclusão dos sócios José Fernando Pinto da Costa e Sthefano Bruno Pinto da Costa no polo passivo - Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (não preenchidos os requisitos descritos no artigo 50 do Código Civil ou no artigo 28, caput e parágrafo quinto, da Lei número 8.078/90) - RECURSO DOS REQUERIDOS JOSÉ E STHEFANO PROVIDO, PARA REJEITAR O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120087-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA e
Interessado UNIESP S/A, é agravado FERNANDO AUGUSTO BRUNETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120087-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Araraquara - 2a Vara Cível
Processo número: 0010339-43.2019.8.26.0037
MM. Juiz da causa: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Agravantes: José Fernando Pinto da Costa e Sthefano Bruno Pinto da Costa
Agravado: Fernando Augusto Brunetti
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ESCOLARES

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - Decisão agravada acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Requerida
Uniesp S/A. e determinou a inclusão dos sócios José
Fernando Pinto da Costa e Sthefano Bruno Pinto da Costa no
polo passivo - Incabível o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica (não preenchidos os requisitos
descritos no artigo 50 do Código Civil ou no artigo 28, caput
e parágrafo quinto, da Lei número 8.078/90) - RECURSO
DOS REQUERIDOS JOSÉ E STHEFANO PROVIDO,
PARA
REJEITAR
O
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA, COM A EXTINÇÃO DO INCIDENTE
PROCESSUAL, COM FULCRO NO ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Voto no 26229
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Requeridos José
e Sthefano contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Heitor Luiz Ferreira do Amparo
(fls.924/925 dos autos da ação originária), que, nos autos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da “ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120087-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
perdas e danos”, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
Executada Uniesp S/A. e determinou a inclusão dos sócios José Fernando Pinto da Costa e
Sthefano Bruno Pinto da Costa no polo passivo.
Alegam que incabível a desconsideração da personalidade jurídica
(ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil ou da Lei número 8.078/90), e que
cabível a extinção do incidente processual. Pedem o provimento do recurso, para afastar a
decisão agravada, com a extinção do incidente processual.
A decisão de fls.19 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimado para a resposta, o Autor permaneceu inerte (certidão de
fls.22).
É a síntese.
A sociedade empresária tem patrimônio próprio, inconfundível e
incomunicável com o patrimônio individual dos sócios. Tratando-se de sujeito de direito
autônomo, a pessoa jurídica, como regra, apenas responde com patrimônio social pelas
obrigações que assumir.
Somente em hipóteses excepcionais, em que a pessoa jurídica é
utilizada com o intuito de acobertar a conduta fraudulenta do sócio, é que se admite a
desconsideração da personalidade jurídica.
Tratando-se de relação contratual civil, a desconsideração da
personalidade jurídica deve observar os requisitos do artigo 50 do Código Civil (teoria
maior da desconsideração), sendo necessária a demonstração de desvio de finalidade (teoria
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva
da desconsideração), admitindo-se, ainda, a desconsideração nos casos em que ocorre
abuso de direito.
Contudo, presente a relação de consumo entre o Autor e a
Requerida Uniesp, pois o Autor é destinatário final dos serviços escolares prestados pela
Requerida Uniesp, como exige artigo 2o, caput, da Lei número 8.078/90.
Assim, adota-se a teoria menor da desconsideração, que torna
cabível a desconsideração da personalidade jurídica da Requerida Uniesp “quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120087-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados
por má administração”, e “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (artigo 28, caput e parágrafo
quinto, da Lei número 8.078/90).
Cabe destacar:
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de
insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados (STJ, REsp 1766093/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
O Autor alega, na petição que instaurou o incidente processual, que
“há evidente confusão de patrimônio entre a Requerida e seus sócio, pois a mesma não
possui ativos em suas contas, mas despendeu milhões com patrocínios de clube de futebol,
o que demonstra que o dinheiro da pessoa jurídica está atrelado ao da pessoa física”, que “a
Requerida não possui ativos financeiros para garantir futuros créditos da parte Autora
oriundos dessa demanda”, e que “há forte obstáculo para ressarcimento dos danos aos
consumidores que por si enseja a desconsideração da personalidade jurídica seja pela teoria
maior ou menor”.
Contudo, não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão
entre os patrimônios da Requerida Uniesp e de seus sócios José e Sthefano (a alegação,
genérica, de que a instituição de ensino é “patrocinadora de clubes de futebol”, por si, não
comprova o abuso de direito), e inexiste prova de que a personalidade jurídica da
Requerida Uniesp consiste em “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores” (artigo 28, parágrafo quinto, da Lei número 8.078/90), pois sequer iniciada
eventual fase de execução para constatar tal situação (não caracterizado o trânsito em
julgado da sentença prolatada nos autos do Processo número 1002415-61.2019.8.26.0037 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120087-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pende de análise de recurso de apelação interposto pela Requerida Uniesp1).
Logo, incabível o deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica.
Anoto, por oportuno, que apesar de ocorrida a citação dos sócios
José e Sthefano (que constituíram patrono e apresentaram defesa fls.878/889 dos autos da
ação originária), incabível a condenação do Autor ao pagamento de honorários
advocatícios, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente
processual, ressalvados os casos excepcionais.
2. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de
previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi
sucumbente no julgamento final do incidente.
3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para rejeitar o pedido
de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a extinção do incidente
processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando
o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais deste incidente.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005PR0X0000&processo.foro=990&processo.num
ero=10024156120198260037&gateway=true#